Tribunal: TJSP
Processo: 2070066-05.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Condomínio
Órgão julgador: James Siano
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Irresignação em face da decisão que rejeitou impugnação.
Cabimento parcial.
Ausente comprovação de que o executado esteja desprovido do mínimo a sua subsistência, prova que lhe competia produzir, nos termos do art. 373, II, do CPC. Pagamento em prol terceiros não está na órbita do indispensável à sobrevivência do devedor. Inocorrente a

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Irresignação em face da decisão que rejeitou impugnação.
Cabimento parcial.
Ausente comprovação de que o executado esteja desprovido do mínimo a sua subsistência, prova que lhe competia produzir, nos termos do art. 373, II, do CPC. Pagamento em prol terceiros não está na órbita do indispensável à sobrevivência do devedor. Inocorrente a configuração de qualquer das hipóteses do art. 833 do CPC.
Execução se processa no interesse do exequente, de modo menos gravoso ao devedor, a quem cabe demonstrar alternativa de quitação da dívida de forma menos onerosa. Inteligência dos art. 797 e 805, parágrafo único, do CPC/2015.
No entanto, possível observar excesso de execução, em razão da constrição de numerário além do valor devido.
Débito atualizado é de R$ 26.905,42. Bloqueio atinge o importe de R$ 30.963,79.
Recurso parcialmente provido para afastar da constrição o valor de R$ 4.058,37.